Tribunal: TJDFT
Processo: 0740513-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE POR CONTRIBUIÇÃO DO INSTITUIDOR. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 54 DA LEI 10486/2002. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação ajuizada em desfavor do Distrito Federal, tendo como objeto a declaração do direito da autora de cumular o recebimento da pensão por morte de seu genitor, e aquela decorrente do falecimento de seu marido, cuja sentença julgou improcedente o pedido formulado. A insurgência da recorrente baseia-se na opção que o genitor fez em recolher contribuição maior que os 7.5% obrigatórios, visando a assegurar o benefício às filhas, além de ter decaído o direito do Ente Distrital de revisar e corrigir o ato de concessão do benefício, nos termos do art. 54 da Lei 9784/99. Pugna pela reforma da sentença.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo (id 34043450). Preparo recolhido (id 34623119). Contrarrazões id 34043453.

3. Decadência. Nos termos do art. 54, da Lei n. 9.784/99, o direito da Administração anular os atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. No entanto, não há que se falar em decadência quanto à possibilidade de interromper o pagamento de benefícios ilegalmente acumulados. Na espécie, tal ilegalidade se perpetua a cada prestação recebida indevidamente. Prejudicial afastada.

4. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e boa-fé. Conforme se observa, a requerente percebia, mensalmente, os dois benefícios, de forma cumulada. Trata-se, no entanto, de erro da Administração, que não tem o condão de ser convalidado com o tempo por se tratar de lesão ao erário de forma repetida, todos os meses.

5. A Lei no 10.486/2002, por sua vez, prevê em seu art. 54, in verbis: " Art. 54. É permitido a acumulação: I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal."

6. Destarte, mostra-se acertada a decisão administrativa que determina a opção por um dos benefícios, tendo em vista que o referido dispositivo estabelece rol taxativo quanto às possibilidades de cumulação da pensão militar com outro benefício. Logo, por interpretação lógica do referido artigo, conclui-se pela impossibilidade de cumulação de duas pensões militares. Sentença que se confirma.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, esses fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.